Tribunal: STF
Processo: Ext 1307
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-10
Data de publicação: 2016-05-10

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – EXAME. Cumpre apreciá-los com espírito de compreensão, porquanto direcionados, em última análise, ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. 



    PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA. Ante o prazo e as causas interruptivas da prescrição, considerada a legislação penal húngara, e o lapso prescricional previsto, no Brasil, para o crime de lesão corporal, correspondente à doméstica, cumpre esclarecer a inexistência da extinção da punibilidade.